Tribunal: TJES
Processo: 5014818-94.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014818-94.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014818-94.2024.8.08.0012

Recorrente: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

Recorridos: SOLIMAR COUTINHO ANACLETO e ARNOLDO BALDOW CARDOSO

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONTRATO DE FRANQUIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO TRATAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
SOLIMAR COUTINHO ANACLETO e ARNOLDO BALDOW CARDOSO.

Explica a parte autora que, em janeiro de 2024, contratou junto à clínica requerida, que se apresenta sob a bandeira "OdontoCompany", a realização de cinco implantes dentários para a Sra. Solimar, no valor total de R$11.495,72. O pagamento consistiu em uma entrada de R$5.000,00, paga via PIX, e o saldo financiado em 12 parcelas de R$541,31. Para tanto, sustenta que, apesar do início do tratamento com a realização de um enxerto, a clínica interrompeu o serviço, deixando de prestar informações sobre a continuidade e a finalização dos procedimentos contratados. Diante da quebra de confiança e da inércia da clínica, buscaram, sem êxito, o cancelamento do contrato e a restituição dos valores pagos, inclusive por meio de reclamação junto ao PROCON/ES. Dessa forma, buscam a rescisão do contrato, a restituição dos valores pagos, o cancelamento do financiamento, a entrega do prontuário e a condenação por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
julgo procedentes os pedidos autorais
, para: a) resolver os contratos de prestação de serviços e de financiamento celebrado pelas partes e condenar, solidariamente, todos os requeridos a pagarem aos autores a quantia de R$13.794,86 (treze mil setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), com correção monetária das datas de desembolso e juros de mora a partir da citação; b) condenar, solidariamente, as requeridas Odontocompany Franchising S.A. e Ortodonto Serviços Odontológicos Ltda a pagarem aos autores indenização por danos morais no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir desta data.

A ODONTOCOMPANY FRANCHISING SA interpôs recurso, suscitando como questões preliminares a incompetência do Juizado Especial Cível em decorrência da necessidade de perícia técnica e sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, assevera, que, na qualidade de franqueadora, não possui relação jurídica direta com os consumidores atendidos pela clínica franqueada (TOOTH ODONTOLOGIA LTDA), sendo esta uma pessoa jurídica autônoma e exclusivamente responsável pela prestação dos serviços e pelos atos de gestão. Alega que a Lei nº 13.966/2019 (Lei de Franquias) afasta o vínculo de consumo e a solidariedade entre franqueadora e franqueado. Por fim, almeja que o recurso seja provido para reformar a sentença, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade passiva com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito em relação a si.

Em contrarrazões, os autores aduzem que a recorrente integra a cadeia de consumo e se beneficia economicamente da marca que ostenta perante o público, o que atrai sua responsabilidade solidária. Assevera, ainda, a parte recorrida que a teoria da aparência deve ser aplicada, pois o consumidor não consegue distinguir a franqueadora da franqueada, confiando na reputação da marca "OdontoCompany". Pretende o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, suscitada pela recorrente, não deve ser acolhida. A recorrente alega a necessidade de perícia técnica para avaliar a qualidade do serviço odontológico; contudo, a controvérsia central não reside em suposto erro técnico, mas sim na falha contratual decorrente da interrupção injustificada do tratamento. Tal inadimplemento é comprovado por meio de provas documentais simples, já presentes nos autos, como o contrato e as trocas de mensagens, sendo sua análise compatível com o rito dos Juizados Especiais, que se destina a causas de menor complexidade. Portanto, por não se tratar de matéria de alta complexidade probatória, a competência do juízo de origem é firmada, e a preliminar,
rejeitada
.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, argumento que, por se confundir com o mérito da responsabilidade, será com ele analisado.

A questão central da demanda é decidir sobre a responsabilidade solidária da franqueadora por falha na prestação de serviços odontológicos ocorrida em uma de suas clínicas franqueadas.

Sobre o tema, o Código de Defesa do Consumidor possui como princípio fundamental a proteção da parte vulnerável na relação de consumo. Para tanto, estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que, de alguma forma, participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõem o parágrafo único do art. 7º e o §1º do art. 25 do referido diploma legal.

No caso dos autos, verifico que os autores demonstraram ter contratado o tratamento odontológico em um estabelecimento que se apresentava publicamente com a marca e a identidade visual da "OdontoCompany", conforme se extrai do contrato de prestação de serviços e das comunicações via WhatsApp. Por sua vez, a recorrente ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. alegou ser mera franqueadora, sem qualquer ingerência ou responsabilidade sobre os serviços prestados pela franqueada, TOOTH ODONTOLOGIA LTDA..

Após análise dos argumentos das partes, tenho que a tese da responsabilidade solidária deve prevalecer. Embora o contrato de franquia estabeleça, entre as partes contratantes (franqueadora e franqueada), autonomia jurídica e empresarial, essa distinção não pode ser oposta ao consumidor. Aos olhos de quem contrata o serviço, a clínica e a marca "OdontoCompany" formam um corpo único, gerando a legítima expectativa de que a qualidade, a segurança e a continuidade do serviço são garantidas pela reputação da marca nacionalmente conhecida. Aplica-se, na hipótese, a Teoria da Aparência, que visa proteger o contratante de boa-fé que confia na aparência externa de um ato ou de uma situação jurídica.

Além disso, a franqueadora não é uma figura alheia à relação de consumo; pelo contrário, ela estrutura, padroniza e fiscaliza a rede, além de auferir lucros (royalties) com a atividade da franqueada. Ao emprestar sua marca, seu
know-how
e seu prestígio, a recorrente atrai para si a responsabilidade por eventuais falhas que ocorram sob essa bandeira, pois integra, de forma manifesta, a cadeia de fornecimento. O fato de a nova Lei de Franquias não prever expressamente a responsabilidade solidária não afasta a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem pública e interesse social. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade da franqueadora por falhas na prestação de serviços da franqueada que causem danos ao consumidor.

Uma vez estabelecida a responsabilidade solidária, e sendo incontroversa a falha na prestação do serviço – caracterizada pela interrupção do tratamento sem justificativa plausível após o pagamento de parte substancial do preço –, restam configurados os danos materiais e morais. A restituição dos valores pagos é medida que se impõe para o retorno das partes ao
status quo ante
, e o dano moral decorre da frustração da legítima expectativa da consumidora, que teve sua saúde bucal e seu planejamento de vida afetados pelo descaso da prestadora de serviço. O valor arbitrado pelo juízo de origem (R$7.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos,
na forma do Enunciado
número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte
recorrente
no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)